Tribunal: TJES
Processo: 0015136-06.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015136-06.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA e outros

APELANTE: MARIANGELA SILVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ANTECIPADA DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de cobrança antecipada de parcela de financiamento imobiliário antes da conclusão da obra. A apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança antecipada de parcela de financiamento antes da conclusão da obra gera direito à indenização por danos morais; e (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de valores de financiamento antes da entrega da obra, em desacordo com o contrato firmado entre as partes, configura descumprimento contratual, o que pode ensejar dano moral, desde que o consumidor enfrente dificuldades significativas no âmbito administrativo e seja obrigado a recorrer ao Judiciário para solucionar o impasse.

4.
No caso concreto, a cobrança antecipada de parcela de financiamento, sem que a obra estivesse concluída, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade da autora, caracterizando dano moral.

5.
Quanto ao quantum indenizatório, a fixação do valor em R$ 8.000,00 se revela excessiva diante das circunstâncias do caso. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor deve ser reduzido para R$ 4.000,00, atendendo aos critérios de compensação do dano e de desestímulo à conduta ilícita, sem caracterizar enriquecimento sem causa da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança antecipada de parcela de financiamento antes da conclusão da obra, contrariando o contrato, configura dano moral quando o consumidor enfrenta dificuldades relevantes e é obrigado a buscar solução judicial. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano e a situação econômica das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da r. sentença, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 279/282v (p. 107/114 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01), integrada pela decisão de fls. 296/297v (p. 130/133 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01) que, em sede de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
MARIANGELA SILVEIRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros a contar da citação e correção monetária desta data e, por conseguinte, em razão de sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em atenção às disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais de fls.304/311 (p.142/149 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01,
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
alega, em resumo, a inexistência de dano moral indenizável, pois tal pedido foi formulado sem ao menos indicar um verdadeiro abalo que de fato extrapola a esfera patrimonial.

Defende que não restam dúvidas de que a cobrança da formalização do contrato de financiamento de quase 90% (noventa por cento) do valor total do imóvel antes da entrega da obra não seria capaz de gerar doe, vexame, sofrimento ou qualquer sorte de humilhação à apelada.

Assevera, ainda, que acontecimentos dessa natureza configuram-se como mero dissabor do cotidiano.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja reformada a sentença para afastar a condenação a título de danos morais e subsidiariamente a redução do montante.

Contrarrazões apresentadas por
MARIANGELA SILVEIRA às fls.
fls. 316/319 (p. 155/158 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos da apelação cível de nº
0013410-60.2015.8.08.0048.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 279/282v (p. 107/114 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01), integrada pela decisão de fls. 296/297v (p. 130/133 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01) que, em sede de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
MARIANGELA SILVEIRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros a contar da citação e correção monetária desta data e, por conseguinte, em razão de sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em atenção às disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção de 50% para cada.

Em suas razões recursais de fls.304/311 (p.142/149 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01,
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA
alega, em resumo, a inexistência de dano moral indenizável, pois tal pedido foi formulado sem ao menos indicar um verdadeiro abalo que de fato extrapola a esfera patrimonial.

Defende que não restam dúvidas de que a cobrança da formalização do contrato de financiamento de quase 90% (noventa por cento) do valor total do imóvel antes da entrega da obra não seria capaz de gerar doe, vexame, sofrimento ou qualquer sorte de humilhação à apelada.

Assevera, ainda, que acontecimentos dessa natureza configuram-se como mero dissabor do cotidiano.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, no sentido de que seja afastada a condenação a título de danos morais ou subsidiariamente a redução do montante.

Contrarrazões apresentadas por
MARIANGELA SILVEIRA às fls.
fls. 316/319 (p. 155/158 do arquivo digital - VOL. 002 parte 01), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se o presente recurso em analisar a existência de danos moral e o quantum fixado.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais, sob alegação de as requeridas - SPE Enseada de Manguinhos Ltda e Martin Construtora descumpriram o contrato no que tange a conclusão e entrega das obras, que seria em 30/06/2016, excedendo, ainda, o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Narra a requerente, ainda, a existência de cobrança indevida e antecipada da parcela do financiamento, antes de concluída a obra, realizada através de diversos e-mails.

Compulsando os autos, nota-se que por ocasião da audiência de instrução e julgamento, considerando a existência de outra ação envolvendo as partes, a requerente formulou pedido de desistência em relação ao pedido de lucros cessantes, o que foi deferido pela d. Magistrada, com a anuência dos requeridos.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente a pretensão tão somente em relação aos danos morais, na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo como fundamento a conduta das requeridas em cobrar de forma antecipada o valor do financiamento, em descumprimento ao que fora acordado entre as partes.

Feitas tais considerações, destaco, desde logo, a existência de duas ações envolvendo as partes e o mesmo negócio jurídico.

Como se pode verificar, na data de 16/02/2011, às partes celebraram contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto a unidade 1.011, da Torre 1, do empreendimento Enseada de Manguinhos Residencial Club, conforme descrito na exordial, pelo valor de R$ 110.612,16, os quais seriam pagos em 29 parcelas de R$745,25, duas parcelas intermediárias de R$3.000,00 e R$83.000,00 através de financiamento bancário, acrescido de R$4.011,84 a título de comissão de corretagem.

Pois bem. Nos termos da cláusula 6ª da promessa de compra e venda, consta expressamente a data de 30 de junho de 2013, como data prevista para conclusão da obra (fls. 14), havendo, ainda, prazo de tolerância de 180 dias.

No entanto, segundo narra a parte autora, mesmo após 06 (seis) meses após o prazo contratual de tolerância, a obra não foi entregue.

Somado a tal fato, as requeridas passaram a cobrar de forma indevida e antecipadamente a parcela do financiamento, antes mesmo de concluída a obra, em afronta ao que fora acordado entre as partes, em especial no tocante ao item 35, senão vejamos:

Entrega da unidade:

35. Após a conclusão das obras e a concessão do “certificado de conclusão”, a promitente vendedora notifiicará o adquirente para nos 30 (trinta) dias seguintes à notificação, cumprir todas as providências que lhe couberem para a quitação da parcela indicada na alínea “c”do quadro resumo e recebimento das chaves, sob pena de ser considerado em mora e responder por todas as consequências dela decorrentes, exonerando a promitente vendedora de qualquer responsabilidade, inclusive atinente aos encargos da posse, especialmente pagamento de obrigações condominiais e IPTU, ficando desde logo pactuado que a entrega das chaves, a imissão na posse e demais atos inerentes à constituição do domínio em favor do adquirente, só serão realizados em estando este absolutamente em dia com suas obrigações contratuais, inclusive com o pagamento do preço.

Na espécie, vale destacar que o objeto do presente recurso versa unicamente acerca da análise do dano moral e o quantum indenizatório fixado, pois a questão referente a rescisão contratual e restituição de valores consta nos autos de nº 0013410-60.2015.8.08.0048.

Destarte, é curial que a
indenização por danos morais visa à compensação pecuniária da vítima de injusta ofensa aos direitos da personalidade, decorrentes da noção de dignidade da pessoa humana, como nome, honra, imagem, intimidade, integridade física e psíquica, não se confundindo com os incômodos comuns da vida.

No caso, a autora foi cobrada, por inúmeras vezes, para providenciar a quitação da parcela do financiamento, como se houvesse débito em aberto, sendo que a obra sequer havia sido concluída ou entregue no prazo estipulado no contrato, já considerando a tolerância, o que pode ser confirmado às fls. 28/41.

Sob essa ótica, a simples cobrança de valores indevidos ou antecipados, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Para que isso ocorra, é necessário que haja algum outro fator que indique que o consumidor sofreu uma violação a seus direitos de personalidade. No entanto, o dano moral se configura quando o consumidor enfrenta grande dificuldade no âmbito administrativo, sem conseguir resolver o problema, sendo obrigado a recorrer ao Judiciário para ter seu direito reconhecido, como na hipótese em apreço.

Desse modo, entendo que a conduta reiterada da parte recorrente em exigir o pagamento antecipado do financiamento, antes mesmo da conclusão da obra e da concessão do
“certificado de conclusão”,
que ocasionou as circunstâncias fáticas experimentadas pela consumidora, ultrapassam o mero aborrecimento, configurado o dano moral indenizável nos presentes autos.

No tocante ao quantum indenizatório, o valor da condenação deve ser aferido em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com moderação, levando-se em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito.

Nessa linha de raciocínio, considerando as peculiaridades do caso, tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se suficiente e mais adequado à efetiva reparação da parte autora pelos danos sofridos, além de satisfatória ao cunho sancionador da medida, levando-se em conta, também, o porte econômico do recorrente.

Além disso, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DATA INDEFINIDA. JUROS DE OBRA. MULTA CONTRATUAL. TAXA SATI. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXAS ABUSIVAS. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Configurada a legitimidade da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores despendidos a título de juros de obra, em decorrência do suposto atraso na conclusão do empreendimento. 2) No caso em apreço, ficou evidenciado o atraso injustificado na entrega do imóvel, sem a comprovação da ocorrência de causa excludente da responsabilidade da apelante, de modo que a empresa deve ser responsabilizada pelos prejuízos experimentados pela promitente compradora. 3) No que diz respeito à taxa de juros da obra, constatado o atraso na entrega do imóvel, deve a Construtora/Apelante suportar sozinha a taxa de evolução de obras cuja cobrança se deu durante o período de sua inadimplência, uma vez que foi a única responsável pelo atraso nas obras. 4) A Corte Superior de Justiça por ocasião dos julgamentos dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, firmou entendimento de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, legítima sua aplicação reversa, devendo a pena ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante, como na hipótese dos autos 5) No tocante à restituição da denominada taxa SATI, que se trata de uma taxa de assessoria técnico-imobiliária, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo c. STJ, no REsp 1.599.511/SP, como sendo uma taxa abusiva e, portanto, passível de restituição. 6) O C. STJ possui o entendimento de que a indenização por dano moral, em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o excessivo atraso. 7) O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se encontra em perfeita sintonia com os valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, em que se discutem as repercussões decorrentes do atraso na conclusão de obra para entrega de imóvel, motivo pelo qual se mostra imprescindível manter o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. 8) Recurso improvido. (TJES. Data: 17/Oct/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0019150-28.2017.8.08.0048. Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SUPOSTA RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. AFASTADA. JUROS DE OBRA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Este eg. Tribunal de Justiça assentou posicionamento no sentido de que “a taxa de evolução da obra corresponde a valor mensal pago pelo comprador ao agente financeiro até a conclusão da obra. A referida cobrança se estende de acordo com a construção, de modo que há prejuízo ao adquirente pela incidência da taxa nos períodos de atraso na entrega da obra, o que recai sobre a construtora apelante, vez que responsável pelo atraso na entrega do imóvel. Não é razoável, portanto, a responsabilização da CEF pela restituição dos valores pagos pelo requerente a título de juros de obra e, por conseguinte, não é correta a remessa dos autos à Justiça Federal” (Aci nº 012130213296, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 21.10.2022). 2) Constatada a irregularidade da conduta que ensejou na indevida negativação das partes em cadastro de inadimplentes, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral que, por sua vez, foi arbitrado de forma proporcional no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada apelado. Precedentes desta Corte Estadual. 3) Recurso conhecido e não provido (TJES. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0024427-93.2015.8.08.0048. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. VALOR DOS ALUGUÉIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. (...). 3. -
O dano imaterial está configurado diante do longo atraso para entrega do bem, o que por certo é capaz de frustrar projetos pessoais do comprador, mesmo que o propósito deste seja, ao adquirir imóvel, alugá-lo. O valor fixado pela ilustre Juíza de Direito para reparação do dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade e não proporciona locupletamento ilícito.
(...).” (TJES, Classe: Apelação, 024151498169, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto pela
SPE ENSEADA DE MANGUINHOS LTDA e, no tocante ao mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar